Tribunal: TJBA
Processo: 8071217-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071217-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DAS ADI'S 6167 E 5910 DO STF. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. BIS IN IDEM CONFIGURADO ENTRE HONORÁRIOS DA CDA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE EFEITO PURAMENTE INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Inexiste omissão no acórdão embargado quando a matéria alegadamente não apreciada foi expressamente analisada e fundamentada na decisão colegiada.

3. As ADI's 6167 e 5910 do STF tratam de matéria diversa da ora discutida, versando sobre teto remuneratório de procuradores e cobrança extrajudicial, não se aplicando à vedação do bis in idem entre honorários inclusos na CDA e honorários sucumbenciais.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a impossibilidade de cobrança cumulativa de honorários quando já existe verba de mesma natureza inserida na Certidão de Dívida Ativa, configurando vedado bis in idem.

5. A pretensão de rediscussão de matéria já decidida mediante embargos de declaração caracteriza finalidade puramente infringente, inadmissível nesta sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071217-46.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.